Tribunal: TJES
Processo: 5002701-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-29.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETTERSON COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002701-29.2025.8.08.0047

APELANTE:
PETTERSON COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS LTDA, RONNIE PETTERSON SANTANNA BASTOS MOTTA e DISNEY SANTANNA BASTOS MOTTA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da cláusula de seguro prestamista por alegada venda casada, revisão de juros remuneratórios e descaracterização da mora, mantendo a exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e exibição de documentos; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) verificar se eventual ilegalidade dos encargos descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou suficientemente comprovada por documentos, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A contratação de seguro prestamista não é, por si só, abusiva, sendo vedada apenas quando comprovada imposição como condição para concessão do crédito, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

A ausência de prova de coação e a formalização do seguro em instrumento apartado evidenciam a facultatividade da contratação, afastando a configuração de venda casada.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, isoladamente, abusividade, devendo esta ser demonstrada concretamente, sendo a taxa média apenas referencial, conforme orientação do STJ.

A estipulação de juros em patamar próximo à média de mercado afasta a alegação de onerosidade excessiva e valida a cláusula contratual.

A inexistência de encargos abusivos no período da normalidade contratual impede a descaracterização da mora, mantendo a exigibilidade da obrigação, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito ou está suficientemente instruída por prova documental. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando facultativa e não imposta como condição para o crédito. 3. A taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza abusividade sem demonstração concreta de desequilíbrio contratual. 4. A ausência de encargos abusivos mantém a caracterização da mora e a exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 360 e seguintes; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28/09/2020; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 2.594.324/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/02/2025; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002701-29.2025.8.08.0047

APELANTE:
PETTERSON COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS LTDA, RONNIE PETTERSON SANTANNA BASTOS MOTTA e DISNEY SANTANNA BASTOS MOTTA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelas apelantes.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes, fundamentada no indeferimento da prova pericial contábil e na recusa de exibição dos contratos que originaram a dívida renegociada.

O art. 355, I, do CPC, faculta ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão de direito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu, o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou que a matéria de fato já estava suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a execução fundamenta-se na Cédula de Crédito Bancário nº 2655090, que consolidou e repactuou obrigações anteriores. A discussão cinge-se, primordialmente, à legalidade das taxas de juros remuneratórios expressamente pactuadas no título exequendo e à alegada venda casada de seguro prestamista, matérias de direito que demandam apenas o exame das cláusulas e do termo de adesão encartados aos autos da execução originária.

Sendo a questão controvertida eminentemente de direito, ou estando os fatos já comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente .
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Desta forma, a prova pericial mostra-se desnecessária, assim como a exibição de instrumentos anteriores não impede o exame da legalidade do pacto atual representativo da dívida, de modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II. DO MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PETTERSON COMÉRCIO DE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA, RONNIE PETTERSON SANTANNA BASTOS MOTTA e DISNEY SANTANNA BASTOS MOTTA em desfavor da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista por venda casada, de revisão das taxas de juros remuneratórios e de consequente descaracterização da mora, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

No que concerne ao ponto nevrálgico da controvérsia, os apelantes sustentam que a contratação do seguro prestamista teria sido imposta como condição para a concessão do crédito, o que caracterizaria prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

De início, convém transcrever o dispositivo legal invocado:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que a venda casada somente se configura quando há efetiva imposição, isto é, quando o consumidor é constrangido a adquirir produto ou serviço acessório como condição
sine qua non
para a obtenção do produto principal.

No entanto, a simples contratação de seguro prestamista com operação de crédito não implica, por si só, ilicitude, sendo imprescindível a demonstração cabal de que inexistiu liberdade de escolha.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou orientação vinculante nos seguintes termos:

(...)
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
(...) (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Extrai-se, assim, que a vedação legal não recai sobre a contratação do seguro prestamista em si, mas exclusivamente sobre a sua imposição como condição para a concessão do crédito. A ilicitude reside na supressão da liberdade de escolha do consumidor, sendo plenamente válida a contratação quando demonstrado que houve ciência inequívoca e possibilidade real de adesão ou recusa, inclusive quanto à escolha da seguradora.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente aplicado tal diretriz:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE . RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04 .2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada
. Precedentes (Tema 972 STJ). 2.
Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico .
3. Sucumbência invertida. 4. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada. (TJ-DF 07062404420188070007 DF 0706240-44.2018.8 .07.0007, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA . Recorrente busca a reforma da sentença de parcial procedência que a condenou a devolver os valores pagos a título de seguro prestamista, alegando a legalidade da contratação e a inexistência de venda casada. A análise se baseia no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
No entanto, a jurisprudência reconhece que a contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma voluntária e informada. A alegação de venda casada, sem comprovação, não é suficiente para anular a cláusula contratual, devendo ser mantida a validade da contratação .
Tema 972 do C. STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
Venda casada não configurada . Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não, sem demonstrar a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. Questões pacificadas pelo STJ nos Recursos Repetitivos no 1.639.259/SP e 1 .639.320/SP.
Precedentes. Ausência de evidências de que tenha sido compelido a contratar o seguro como condição para a concessão do financiamento . SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000716320248260189 Fernandópolis, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Como se observa, além da mera alegação de venda casada, exige-se a presença de elementos que indiquem a imposição do seguro, cabendo à parte que alega a abusividade demonstrar minimamente a imposição, sem prejuízo da eventual inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, não há qualquer elemento probatório que evidencie a alegada coação. Ao contrário, a documentação constante dos autos, notadamente o ID 18484085, demonstra que o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado e em momento distinto, evidenciando tratar-se de adesão autônoma e consciente, em plena consonância com o que consignado na sentença. Inexiste, portanto, prova de que a contratação tenha sido exigida como condição para a concessão do crédito ou de que tenha sido suprimida dos apelantes a possibilidade de livre escolha.

Diante desse cenário, e à luz da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, a sentença agiu com acerto ao decidir plena validade da contratação do seguro prestamista, afastando, por conseguinte, a alegação de venda casada.

Por sua vez, quanto a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ao argumento que estão superiores à taxa média de mercado, o STJ consolidou entendimento segundo o qual a cobrança de juros ao patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual,
servindo apenas como referência orientadora para o mercado financeiro,
exigindo-se a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Em recente decisão, a Terceira Turma do STJ reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ao se confrontar a taxa contratada com os índices médios praticados no mercado para operações da mesma natureza, constata-se que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres para pessoa jurídica (Capital de giro com prazo superior a 365 dias), no período da contratação (dezembro de 2022), era de 1,72% a.m. e 22,76% a.a. (ID 18484091).

Assim, na hipótese, a taxa de juros remuneratórios foi estipulada em 1,80% ao mês, situando-se, portanto, em patamar extremamente próximo à média apurada pelo órgão regulador, não havendo qualquer indício de onerosidade excessiva. Diante da regularidade da previsão contratual, conclui-se que não há ilicitude na cobrança dos juros remuneratórios.

Por derradeiro, quanto ao afastamento da mora, a tese fixada pelo Colendo STJ (Tema 28 - REsp 1.061.530/RS) assevera que apenas a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (como juros remuneratórios e capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora. Como não restou configurada qualquer abusividade nos encargos exigidos, o inadimplemento da obrigação principal subsiste, restando a mora plenamente hígida. Inviável, portanto, o pleito de inexigibilidade do título e extinção da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a condição suspensiva de sua exigibilidade em face dos embargantes (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)